Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000290-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), LUIS CREONE MAXIMIANO - CPF: 029.532.781-25 (AGRAVANTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO), PREFEITO DE CAMPOS DE JULIO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTEGRALIDADE DO PAD – IMPOSSIBILIDADE – PREVIA NOTIFICAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO COM ENTREGA DA CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR NA SEARA ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verifica-se da documentação acostada aos autos que o servidor fora devidamente notificado em 13 de dezembro de 2023, acerca da instauração contra si do PAD Nº 001 de 2024, oportunidade em que houve a entrega da cópia integral dos autos, além da posterior nomeação de defensor; logo, é possível concluir que a cientificação se deu previamente ao seu afastamento.

Estando comprovada a estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar, não há razão para suspendê-lo e menos ainda, declará-lo nulo a posteriori.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Luís Creone Maximiano,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000005-44.2024.8.11.0046 impetrado em desfavor do
Prefeito Municipal de Campos de Júlio/MT
e outros, indeferiu os pleitos vindicados na peça vestibular do
mandamus
, os quais objetivavam a suspensão e posterior declaração de nulidade do processo Administrativo Disciplinar aberto em desfavor do impetrante.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que nada obstante o Município de Campos de Júlio/MT tenha aberto contra si Processo Administrativo Disciplinar – PAD, fora indevidamente afastado do exercício de suas funções, sem a prévia e necessária comunicação de modo a macular os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pontua que somente soube do seu afastamento preventivo, ao tentar “
bater o ponto
”, oportunidade em que constatou no sistema que estava impedido de exercer o seu labor.

Afirma que vem sendo prejudicado deliberadamente, já que fora afastado sem qualquer justificativa ou comunicação.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão do processo administrativo disciplinar nº --1CPAD/2023, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 197542194, fl.09).

Indeferida a tutela de urgência vindicada (Id. 199267678).

Apesar de devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contrarrazões (Id. 207547183).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 211737691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o recorrente é servidor público do Município de Campos de Júlio/MT onde ocupa o cargo de Agente de Combate a Endemias.

Visando apurar denúncias contra o servidor, a Municipalidade deflagrou Comissão Processante Disciplinar, a qual opinou pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar (Id. 197546158, fl.40), parecer este que fora
acolhido
pelo Prefeito Municipal (Id. 197546158, fl.44).

Após a regular abertura do Processo Administrativo
nº 01/CPAD/2023, o servidor foi afastado preventivamente do exercício de suas funções, supostamente, segundo sua alegação, sem devida comunicação prévia.

Inconformado, o servidor impetrou mandado de segurança na origem, requerendo a suspensão do processo administrativo disciplinar, bem como a sua posterior declaração de nulidade.

A liminar fora indeferida.

Sem maiores delongas, verifica-se que conforme documentação acostada aos autos, e afirmado pelo próprio recorrente (Id. 197546158, fl.04), o servidor fora
devidamente notificado em 13 de dezembro de 2023, acerca da instauração contra si do PAD Nº 001 de 2024
(Id. 197546158, fl.17), oportunidade em que houve a entrega da cópia integral dos autos, além da posterior nomeação de defensor.

Vale dizer, ao menos do que é possível se extrair nesta superficial seara cognitiva,
a cientificação se deu previamente ao afastamento.

Logo, ao menos aparentemente, incabível o acolhimento da tese ventilada pelo agravante, de que somente tomou ciência do procedimento administrativo, ao tentar “
bater o ponto
”, oportunidade em que teria constatado no sistema que estava impedido de exercer o seu labor.

A propósito, tal circunstância também fora registrada pelo Ministério Público Estadual, cujo excerto peço vênia para transcrever, no ponto de interesse:

“
Ocorre que as provas coligidas aos autos
não estribam a sua alegação
.

Ora, podemos verificar que o ora
Agravante tomou conhecimento da instauração do processo administrativo disciplinar em seu desfavor
, oportunidade, inclusive em que lhe fora nomeado defensor para atuar no feito administrativo, de sorte que restou observada, até então, a ampla defesa e o contraditório.

Isto pode ser verificado às f. 17/18 do id. 197546158, onde o próprio Agravante exarou sua ciência da notificação de abertura do PAD, sendo notificado a apresentar rol de testemunhas e produzir as provas que quisesse.

Tal notificação, mister frisar,
precedeu o afastamento provisório do mesmo
”
(Id. 211737691, fl.02).

Dessa forma, ao menos do que consta do caderno processual, houve respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, tanto no que se refere aos atos
anteriores
à instauração do Processo Administrativo Disciplinar, bem como no que tange à
inauguração
do aludido ato administrativo propriamente dito.

Já no que concerne à
ausência de notificação acerca do afastamento
, entendo que, nada obstante os indícios pairem no sentido de inexistir cientificação prévia, tal fato não possui o condão de suspender todo o Processo Administrativo Disciplinar nos moldes como pretendido pelo recorrente.

De se registrar ainda, que o agravante não requer o seu imediato retorno ao labor, mas apenas e tão somente pleiteia pela suspensão do Processo Administrativo Disciplinar
por completo
, com a sua posterior e consequente declaração de
nulidade
.

A meu juízo, se restou comprovado o contraditório e a ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar, não há razão para suspendê-lo e menos ainda declará-lo nulo a posteriori.

Neste sentido, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO —
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
—
AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD — OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário não pode se inserir no mérito
administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Do robusto conjunto probatório, em análise perfunctória, aufere-se franqueamento ao acusado, do exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo ele participado de cada uma das etapas do procedimento
administrativo, todas elas demonstradas nos autos.

Se mostra prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.

(N.U 1018553-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

De
ssa forma, tendo em vista a observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa restaram devidamente comprovados, bem como a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência na origem, de rigor a manutenção da decisão agravada cujo teor negou a liminar vindicada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024